Tribunal: TJMT
Processo: 0001393-71.2005.8.11.0108
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001393-71.2005.8.11.0108
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE RICARDO DIEL - CPF: 318.629.181-04 (AGRAVANTE), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), PAULO GILBERTO DIEL - CPF: 422.669.399-04 (AGRAVANTE), NATAL APARECIDO DELIBERALLI - CPF: 524.049.199-20 (AGRAVADO), VINICIUS PULIDO GUADANHIN - CPF: 290.536.838-10 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ RICARDO DIEL (AGRAVANTE), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO - CPF: 030.999.279-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO RECURSO DE APELAÇÃO - DESERÇÃO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - INADMISSIBILIDADE - ART. 1.021, § 4º, CPC - MULTA DEVIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC, na petição do agravo interno, o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada (princípio da dialeticidade). Se as razões de recorrer estão dissociadas dos fundamentos da decisão atacada, não se pode conhecer do recurso.

Diante da inadmissibilidade do recurso, devida a condenação na multa prevista no § 4º, do art. 1.021, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno na Apelação nº 0001393-71.2005.8.11.0108

Agravante
: Paulo Gilberto Diel

Agravado
: Natal Aparecido Deliberalli

RELATÓRIO

Agravo Interno interposto por
Paulo Gilberto Diel
, de decisão monocrática que não conheceu do recurso, em razão da deserção.

Explica a Ação de Reintegração de posse ajuizada contra Natal Aparecido Deliberalli teve a petição inicial indeferida por não ter cumprido a determinação para o recolhimento das custas processuais.

Complementa que em apelação buscou a reforma da sentença extintiva, bem assim, postulou pela concessão da justiça gratuita, o que foi indeferido.

Alega que a decisão que indeferiu o benefício, nesta sede recursal, é genérica, não havendo justificativa para o indeferimento. Alerta que sua condição financeira atual é totalmente diferente da que vivia antes, o que pode ser comprovado pela documentação anexada.

Requer a reforma da decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita ou que o recolhimento do preparo seja postergado para o final do processo.

Contrarrazões (id. 182755230). Argui que a discussão acerca do benefício da justiça gratuita se encontra preclusa. Aponta que a decisão agravada se tratou do não conhecimento do recurso em razão da deserção. Alega a falta de dialeticidade, já que a decisão monocrática não foi atacada especificamente. Sustenta, ainda, que o agravante não comprovou a alegada hipossuficiência. Requer o não conhecimento do recurso ou seu desprovimento, com a majoração dos honorários recursais e aplicação da multa prevista no § 4º, do art. 1.021, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O agravo é interposto de decisão monocrática que não conheceu do recurso de Apelação, em razão da deserção.

Na hipótese, o ora agravante, então apelante, postulou pela concessão da justiça gratuita, o que foi indeferido, abrindo-se prazo para o recolhimento do preparo recursal (id. 173967177).

Sucede que diante da ausência do recolhimento, o recurso não foi conhecido, em razão da deserção (id. 175700159).

Em razões de agravo interno, o agravante reitera a necessidade da justiça gratuita e que a decisão que indeferiu se apresenta genérica.

Contudo, por certo que a discussão acerca do indeferimento da justiça gratuita se encontra preclusa, já que acerca dela, não houve a interposição do recurso no prazo.

Sob tal viés, verifica-se, em verdade, que as razões do recurso não guardam qualquer pertinência temática com o teor da decisão objeto do presente agravo interno, em evidente violação ao disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC e, ao princípio da dialeticidade recursal.

Anota-se que consoante o princípio da dialeticidade, incumbe ao recorrente atacar, objetivamente, os fundamentos que embasam a decisão recorrida, o que, a toda evidência, não foi feito, já que a impugnação ataca o indeferimento da justiça gratuita, já preclusa, e não a deserção, propriamente.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. RAZÕES RECURSAIS FLAGRANTEMENTE DISSOCIADAS DO TEOR DA DECISÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA.

1. Consoante o princípio da dialeticidade, incumbe ao recorrente atacar, objetivamente, os fundamentos que embasam a decisão recorrida, apresentando os motivos que justifiquem a alteração do julgado.

2. Na hipótese em que as razões recursais do agravo de instrumento estejam flagrantemente dissociadas do teor da decisão agravada, inviabiliza-se o conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade.
(TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.23.049625-9/003, Relator(a): Des.(a) Leonardo de Faria Beraldo , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2023, publicação da súmula em 12/09/2023)

Posto isto,
nos termos do art. 932, III, do CPC, não se conhece do recurso, porquanto inadmissível.

Em razão da manifesta inadmissibilidade do recurso, condena-se o agravante ao pagamento da multa, a qual fixa-se em 1% sobre o valor da causa, nos termos do § 4º, do art. 1.021, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023